Tribunal: TJMT
Processo: 1016807-32.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016807-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), JOSE SABINO DA SILVA - CPF: 160.493.571-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS (CENSEC)
–IDENTIFICAÇÃO DE POSSÍVEIS BENS DO EXECUTADO – POSSIBILIDADE – PESQUISA QUE DEMANDA A INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“A
pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário
e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais. (N.U 1010257-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de
Execução de Título Extrajudicial
n. 0056094-37.2015.8.11.0041, manejada em desfavor de
JOSE SABINO DA SILVA
, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados).

O Agravante aduz, em síntese, que o feito na origem se trata de ação de execução de título extrajudicial, que já tramita há 07 anos, sem a satisfação do crédito, face a inexistência de patrimônio em nome do Agravado, mesmo após inúmeras tentativas de localização de patrimônio em nome deste.

Relata que postulou a realização de pesquisa junto à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, sendo o pedido indeferido, apontando o Juízo
a quo
que tal providência cabe à parte.

Sustenta o equívoco da decisão agravada. Argumenta que buscava obter informações de eventuais escrituras públicas e procurações e que não possui acesso de maneira extrajudicial ao módulo operacional, estando condicionada, eventual pesquisa, à requisição e ordem judicial, dado ao acesso restrito.

Assevera que o indeferimento do pedido vai de encontro aos princípios da eficiência, efetividade processual e cooperação entre os sujeitos do processo.

Consigna que a consulta pleiteada se revela “útil e de grande eficácia inclusive na identificação de possíveis fraudes, sócio oculto, “laranjas”, trespasse irregular ou outras ações que possam ter sido cometidas pelo agravado/executado”.

Defende a necessidade e resultado útil do processo, imperioso o deferimento do pleito de consulta à CENSEC, notadamente para que se tenha conhecimento de eventuais movimentações de bens em nome do Agravado/Executado.

Pontua que, considerando que a execução visa a satisfação dos valores devidos ao Agravante pelo Agravado decorrente do título executivo, é legítimo que o Agravante/Exequente se valha de todos os meios disponíveis para a quitação do seu crédito.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, nos termos de suas razões.

Não houve pedido liminar.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na condição de Curador Especial, por negativa geral, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema CENSEC, ao argumento de que tal consulta depende de requisição e ordem judicial para acessá-la, pontuando que o feito executivo na origem tramita há 08 anos.

A ação na origem foi proposta pelo Agravante, pleiteando o recebimento de valores referente à título executivo extrajudicial, representado por Cédula de Crédito Bancário – Abertura de Crédito em Conta Corrente de Depósito, proposta no valor de R$ 69.195,93 (sessenta e nove mil, cento e noventa e cinco reais e noventa e três centavos).

O r. Juízo
a quo
indeferiu o pedido de consulta ao Sistema CENSEC formulado pelo Agravante/Exequente:

“(...) I -
Cumpra
a Secretaria o item I da decisão proferida de Id 59977307 - fls. 241, com
urgência.

II -
Indefiro
o pedido de consulta ao sistema CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), tendo em vista que tal diligência incumbe à parte exequente.

III - A fim de que o Juízo possa analisar o novo pedido bloqueio de valores na conta dos executados de Id 59977307,
intime-se
o exequente para trazer aos autos o valor do débito atualizado, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento do pedido.

IV -
Defiro
o pedido de consulta junto a
Delegacia da Receita Federal
, para localização de bens da executada:

-
JOSÉ SABINO DA SILVA / CPF n° 160.493.571-53.

V –
Defiro
também o pedido de consulta junto ao
sistema Renajud
, para tentativa de localização e possível inclusão de restrição junto a veículos em nome da executada.

VI – Assim, visto que as respostas acima acompanham esta decisão,
intime-se
o exequente para se manifestar e dar andamento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, consoante determina o art. 485, parágrafo 1º do Código de Processo Civil. (...)” (ID. 63965917 – autos de origem).

A r. decisão agravada pontua que a providência, objeto do pleito recursal, incumbe a parte exequente. Entretanto, a pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e visam informações que corroborem com a busca da Agravante/Exequente em satisfazer seu crédito.

Acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA NO SISTEMA CENSEC. POSSIBILIDADE. INTERESSE DO CREDOR VISANDO SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ENTENDIMENTO DO STJ QUE AS CONSULTAS EM SISTEMAS INDEPENDEM DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PESQUISA DEFERIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51805035220228217000, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 15-09-2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA DE BENS VIA SISTEMA(S) BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, DOI E/OU CNIB. POSSIBILIDADE. POR SER MEDIDA DE INTERESSE DA PRÓPRIA JUSTIÇA E POSSIBILITAR O ANDAMENTO REGULAR DO PROCESSO, TENDO A PARTE AUTORA DIFICULDADE EM LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO, NÃO HÁ RAZÃO PARA EXIGIR-SE O ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS MESMOS, QUANDO O PRÓPRIO PODER JUDICIÁRIO DISPÕE DE MEIOS TECNOLÓGICOS MAIS ADEQUADOS E EFICAZES, PARA TANTO SENDO POSSÍVEL A UTILIZAÇÃO DO(S) SISTEMA(S) BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, DOI - DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS E/OU CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 51633328220228217000, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 23-08-2022)

Tem-se que a delongada busca na satisfação do crédito, autoriza consulta de informações ao Sistema CENSEC, ainda que pendente de cumprimento buscas/resposta para localizar bens do Agravado, vez que prescinde de exaurimento de outras medidas.

Neste sentido:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA PELOS SISTEMAS PARA LOCALIZAR BENS PASSIVEIS DE PENHORA DOS EXECUTADOS – CONSULTA AO SISTEMA CENSEC – DEMANDA SOMENTE POR ORDEM JUDICIAL - CCS BACEN – MEDIDA QUE AUXILIA NA PESQUISA PATRIMONIAL -– DECISÃO EM PARTE REFORMADA - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta aptas a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do Sistema Censec, demanda ordem judicial, e por isso, pode ser deferida quando amplia a rapidez e efetividade das decisões judiciais a pesquisa patrimonial.

Conforme a jurisprudência do STJ “o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos”. (N.U 1006952-29.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFICULDADE NA LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PARA QUE O JUÍZO DILIGENCIE JUNTO À CENSEC – CENTRAL NACIONAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS, ACERCA DE INFORMAÇÕES EM NOME DO DEVEDOR. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. PRETENSÃO DE ACESSO AS INFORMAÇÕES ACERCA DA EXISTÊNCIA DE ESCRITURAS PÚBLICAS E PROCURAÇÕES EM NOME DO EXECUTADO DISPONIBILIZADAS NO MÓDULO CEP – CENTRAL DE ESCRITURAS E PROCURAÇÕES, DA CENSEC. DEMANDA QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 8 (OITO) ANOS.POSSIBILIDADE DE CONSULTA AO MÓDULO CEP DA CENSEC NOS AUTOS DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACESSO AO SISTEMA PELO JUÍZO QUE DEVE OBSERVAR OS TRÂMITES PREVISTOS NO PROVIMENTO Nº 18/2012 DO CNJ. DEFERIMENTO DA MEDIDA PLEITEADACOM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 10 E 19 DO PROVIMENTO Nº 18/2012 DO CNJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0037792-98.2022.8.16.0000 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 11.12.2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – CENSEC – VIABILIDADE –NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais. (N.U 1010257-21.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

Colaciona-se escólio do aresto acima:

“(...) Por fim, para a obtenção das informações constantes no cadastro da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), instituída pelo Provimento n. 18, de 28.8.2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, é imprescindível a intervenção do Poder Judiciário.

E “revela-se viável a consulta a outros meios de pesquisa com vistas a encontrar ativos de que seja titular o recorrido com vistas a obter a satisfação da dívida mantida perante a ora recorrente, independentemente do exaurimento das vias extrajudiciais”, conforme entendimento firmado no REsp n. 1939480-RO, cuja ementa está assim redigida: (...)”

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que requisite as informações à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023